Tribunal: TJBA
Processo: 8006764-96.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006764-96.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA RAMOS NASCIMENTO SANTANA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS
. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB, ORIGINÁRIAS DO PRECATÓRIO Nº 137289362015.4.
01.9198.

PEDIDO DE VINCULAÇÃO DOS
RECURSOS DEVENDO SER OBSERVADA A REGRA DE APLICAÇÃO DE PROPORÇÃO NÃO INFERIOR A 60% AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES. SUBVINCULAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DO INGRESSO DOS RECURSOS. ADPF Nº 528 DO STF. NUMERÁRIO QUE NÃO SE DESTINA SOMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI Nº 1.494/07. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO
PROVI
DO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº
8006764-96.2024.8.05.0004
,
figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

e como Apelado o
M
ARCIA RAMOS NASCIMENTO SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeir
a
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA